Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600350-60.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600350-60.2024.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Bem Particular
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600350-
60.2024.6.16.0157, que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Eleitoral na
presente Representação por Propaganda Irregular ajuizada em face de Fernanda Leite Carvalhaes,
já qualificada, pela violação á regra do art. 37 da Lei nº 9.504/97 e art. 19 da Resolução/TSE nº
23.610/2019. Com fundamento na regra do o art. 37, § 5º, da Lei das Eleições e no art. 20, caput da
Resolução TSE nº 23.610/2019, aplico ao representado a pena mínima de R$.300,00 (trezentos
reais), considerando o aspecto pedagógico da penalidade, a ausência de notícia de reincidência e
da ausência de maiores consequências ou violação mais severa ao processo eleitoral. Acolheu o
pedido formulado em Embargos de Declaração, para determinar que os itens 4 e seguintes da
sentença lançada no ID 125606045 passe a figurar com a seguinte redação: 4 - Com fundamento
nestas premissas, julgo procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Eleitoral na
presente Representação por Propaganda Irregular ajuizada em face de Valdir Aparecido dos
Santos, já qualificado, pela violação á regra do art. 37 da Lei nº 9.504/97 e art. 19 da Resolução/TSE
nº 23.610/2019.(Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral por Propaganda Irregular
ajuizada em face de Valdir Aparecido dos Santos alegando a partir de denúncia recebida pelo
Sistema "Pardal" do TSE com o relato de colocação de propaganda eleitoral do candidato "VALDIR
SANTA FÉ" no endereço da Avenida dos Pioneiros, 1490, Jardim Interlagos em Londrina/PR.
Autuada Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral - NIP nº
0600163-12.2024.6.16.0041). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALDIR APARECIDO DOS SANTOS (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44476836
28/04/2025
11:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44476836 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464324900000043420052
Número do documento: 25042811464324900000043420052
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:58:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.710

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600350-60.2024.6.16.0157 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: VALDIR APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. PROPAGANDA
EM BEM PARTICULAR. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
EFEITO
VISUAL
DE
OUTDOOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Valdir
Aparecido dos Santos contra sentença do
Juízo
da
157ª
Zona
Eleitoral
de
Londrina/PR, que julgou procedente a
representação
do
Ministério
Público
Eleitoral e impôs multa de R$ 300,00 ao
recorrente, por suposta violação ao art. 37
da Lei das Eleições.
2. O recorrente sustenta que a penalidade
não poderia ter sido imposta em razão da
ausência de prévia notificação quanto ao
windbanner identificado na fiscalização
eleitoral. Ademais, defende que não se

Num. 44476836 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464324900000043420052
Número do documento: 25042811464324900000043420052
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:58:09
configura
efeito
visual
equivalente
a
outdoor.
3. O Ministério Público Eleitoral, em
contrarrazões, pugna pelo desprovimento
do recurso, ao argumento de que a
notificação prévia não seria necessária e
que
o
recorrente
permaneceu
como
responsável pela propaganda.
4.
Parecer
da
Procuradoria
Regional
Eleitoral pelo parcial provimento do recurso,
para declarar apenas a irregularidade da
publicidade, sem imposição de sanção
pecuniária, por ausência de previsão legal
quanto à propaganda em bens particulares
e não comprovação do efeito outdoor.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se a
instalação
do
windbanner
caracteriza
propaganda eleitoral irregular e (ii) se seria
cabível a imposição de multa, mesmo
diante da ausência de notificação prévia e
da inexistência de efeito visual de outdoor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 37, § 2º, da Lei das
Eleições, a veiculação de propaganda em
bens particulares só é permitida na forma
de adesivos plásticos de até 0,5m2, não
havendo previsão para windbanners.
7. O art. 20, § 5º, da Resolução TSE nº
23.610/2019 prevê expressamente que não
incide sanção pecuniária na hipótese de
propaganda irregular em bens particulares,
salvo descumprimento de ordem judicial
para remoção do material.
8. A ausência de notificação prévia ao
recorrente quanto à propaganda impugnada
reforça a impossibilidade de imposição de
multa.
9. Ademais, da análise das imagens
constantes nos autos, verifica-se que o
windbanner instalado não possui dimensões

Num. 44476836 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464324900000043420052
Número do documento: 25042811464324900000043420052
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:58:09
ou impacto visual compatível com a
caracterização
de
outdoor,
requisito
essencial para aplicação da multa prevista
no art. 39, § 8º, da Lei das Eleições.
10.
Precedente
do
Tribunal
Regional
Eleitoral de Minas Gerais: "A utilização de
windbanner em bem particular não é
permitida pela legislação, que somente
excetua a utilização de adesivos plásticos
de até 0,5m2. Apesar da irregularidade, não
é possível a condenação do candidato à
multa, por vedado expressamente pelo art.
20, § 5º, da Resolução TSE 23.610/2019,
sendo possível apenas a retirada da
propaganda pelo juízo eleitoral" (TRE-MG,
RE nº 060031779, Rel. Des. Miguel Angelo
De Alvarenga Lopes, DJE 11/03/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido, para
reformar a sentença e julgar improcedente a
representação eleitoral.
12. Tese de julgamento: "A imposição de
multa por propaganda irregular em bem
particular é vedada pelo art. 20, § 5º, da
Resolução
TSE
23.610/2019,
sendo
possível apenas a remoção do material
irregular, salvo descumprimento de ordem
judicial. A ausência de notificação prévia e a
inexistência de efeito visual equivalente a
outdoor reforçam a impossibilidade de
aplicação da sanção pecuniária".
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 37, § 2º, II; art. 39, § 8º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 20, §
5º.
Jurisprudência relevante citada
TRE-MG, RE nº 060031779, Rel. Des.
Miguel Angelo De Alvarenga Lopes, DJE
11/03/2025.

Num. 44476836 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464324900000043420052
Número do documento: 25042811464324900000043420052
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:58:09
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Valdir Aparecido dos Santos contra sentença proferida
pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou procedente a Representação
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral para o fim de reconhecer a violação ao art . 37, da Lei
das Eleições e impor ao Recorrente a sanção de multa de R$ 300,00 (trezentos reais, id.
44298970, integrado pelo id. 44298979).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão de
Origem ao argumento de que houve a prévia intimação para regularização da propaganda
noticiada no NIP 0600163-12.2024.6.16.0041 e esta foi regularizada, rendendo impossível a
imposição da multa. Porém, quando da constatação da retirada foi encontrada outra propaganda
entendida irregular, um windbanner, que era desconhecido do Recorrente.
Assim, sem a prévia notificação referente ao windbanner, não seria possível a imposição de
sanção, além da vedação da aplicação de multa prevista no art. 20, inciso II, § 5º, da Res. nº
23.610/2019-TSE.
Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de julgar
improcedente a Representação originária (id. 44298977).
O Ministério Público Eleitoral ofertou contrarrazões defendendo o conhecimento e desprovimento
do recurso "seja porque o Representado foi devidamente notificado nos autos nº 0600163-
12.2024.6.16.0041 para regularização da propaganda e promoveu a recolocação posterior da
propaganda, incorrendo novamente na irregularidade, porquanto responsável pelo material
publicitário em questão; seja porque desnecessária nova notificação para processamento da
representação" (id. 44298993).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso "para fins de declarar tão somente irregular a publicidade impugnada - já
retirada por determinação judicial, porém, sem aplicar sanção pecuniária, seja por ausência de
comando legal no tocante a propaganda em bens particulares ou pela não comprovação de efeito
visualmente semelhante a outdoor" (id. 44318195, p. 6).
É o relatório.

Num. 44476836 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464324900000043420052
Número do documento: 25042811464324900000043420052
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:58:09
VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Valdir Aparecido dos Santos contra sentença proferida
pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou procedente a Representação
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral para o fim de reconhecer a violação ao art . 37, da Lei
das Eleições e impor ao Recorrente a sanção de multa de R$ 300,00 (trezentos reais, id.
44298970, integrado pelo id. 44298979).

II.I. Admissibilidade:
A intimação sobre a sentença recorrida ocorreu por Mural Eletrônico em 27/11/2024 (id.
44298974), e o protocolo do recurso eleitoral se realizou em 28/11/2024 (id. 44298977), dentro
do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido
como 1 (um) dia conforme disposição do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.III. Mérito:
No mérito o recurso eleitoral debate a caracterização do windbanner como propaganda eleitoral
em bem particular ou se possui impacto visual de outdoor, com orientação ao afastamento da
multa imposta na origem.
Os artigos pertinentes são o art. 37, e 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97 e o art. 20, inciso II, § 5º, da
Res. nº 23.610/2019-TSE:

Lei nº 9.504/97
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015) (Vide ADPF Nº 548)
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o
responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no
prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação
dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou

Num. 44476836 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464324900000043420052
Número do documento: 25042811464324900000043420052
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:58:09
particulares, exceto de: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas e veículos; (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais,
desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado). (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
§ 3º Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério
da Mesa Diretora.
§ 4o Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso,
tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de
propriedade privada. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 5o Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e
tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza,
mesmo que não lhes cause dano. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou
fechado, não depende de licença da polícia.
[...]
§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a
empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
15.000,00 (quinze mil reais). (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

Res. nº 23.610/2019-TSE
Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou
particulares, exceto de (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º) :
[...]
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais,
desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
[...]
§ 5º Não incide sanção pecuniária na hipótese de propaganda irregular em bens

Num. 44476836 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464324900000043420052
Número do documento: 25042811464324900000043420052
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:58:09
particulares. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)

Eis a fotografia da propaganda entendida irregular, o windbanner (id. 44298958, p. 5):

Com efeito, a simples visualização da propaganda impede que a ela se atribua o impacto visual
de um outdoor, dada suas dimensões reduzidas o suficiente para que fosse confundida com
propaganda eleitoral regular que poderia ser vista nas ruas.
Sabe-se que a jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral não fixa dimensões mínimas para a
caracterização do impacto visual de outdoor, valendo-se desse conceito aberto - impacto visual -
que traduz a ideia de uma imagem significativamente grande, facilmente visualizável à distância e
que atraia a atenção dos transeuntes ao entrar em seu campo visual.
Assim, a imagem analisada impede que a propaganda seja subsumida ao art. 39, § 8º, da Lei das
Eleições, devendo ser regida pelo art. 37, da Lei das Eleições.
A questão passa, em verdade, pela identificação do tipo de bem no qual fixada a propaganda,
especialmente se se trata de bem comum em razão da coexistência da residência do Recorrente
e de bazar de roupas.

Num. 44476836 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464324900000043420052
Número do documento: 25042811464324900000043420052
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:58:09
À míngua de elementos nos autos que permitam a elucidação certeira de dúvida, deve prevalecer
o caráter residencial do imóvel e, em segundo plano, o uso de parte da habitação para fim
comercial eventual, ressaltando-se que a faixa não é indicativo de que permanece em atividade o
bazar.
Em verdade, as fotos contidas no id. 44298959, p. 68 e 69, indicam que o portão de acesso à
residência é mantido fechado, a reforçar a preponderância do caráter residencial do imóvel e a
proteção à livre perambulação de transeuntes que é típica de bens de uso comum.

Num. 44476836 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464324900000043420052
Número do documento: 25042811464324900000043420052
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:58:09
A preponderância do elemento residencial sobre a eventualidade, eivada da dúvida pela falta de
prova cujo ônus incumbia ao Representante, faz com que os fatos devam ser analisados sob o
prisma da propaganda eleitoral em bem particular.
A partir dessa premissa, rememore-se que desde a Lei nº 13.488/2017, que trouxe a atual
redação do § 2º, do art. 37 da Lei das Eleições, não é mais possível a aplicação de sanção
pecuniária pelo descumprimento das normas contidas no art. 37 da Lei nº 9.504/97. É possível,
contudo, a imposição de multa cominatória pelo descumprimento de ordem judicial de retirada da
propaganda eleitoral irregular do bem particular.
Da leitura do id. 44298959, no qual consta a Investigação Preliminar do Ministério Público e a
ordem de retirada anterior de propaganda eleitoral, não se extrai que o Juízo Eleitoral tenha
emitido ordem para impedir o uso do windbanner ora debatido. Diga-se mais, a altura total do
windbanner não poderia ter sido utilizada para a aferição da dimensão da propaganda, pairando
dúvida inclusive quanto à efetiva área da propaganda e sua eventual irregularidade.
Nesse sentido:

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. BEM PRIVADO. IMPROCEDÊNCIA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame

Num. 44476836 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464324900000043420052
Número do documento: 25042811464324900000043420052
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:58:09
1. Recurso eleitoral interposto contra decisão que julgou procedente a representação.II.
Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de propaganda irregular e
possibilidade de condenação em multa do recorrido.
III. Razões de decidir
3. A utilização de windbanner em bem particular não é permitida pela legislação, que somente
excetua a utilização de adesivos plásticos de até 0,5m2.
4. Apesar da irregularidade, não é possível a condenação do candidato à multa, por vedação
definida no artigo 20, §5º, da Resolução TSE 23.610/2019, sendo possível apenas a retirada da
propaganda pelo juízo eleitoral.
IV. Dispositivo
5. Recurso a que se nega provimento
Tese de julgamento: Utilização de propaganda que ofenda o limite expresso no artigo 37, §2º, II,
da Lei 9.504/97 torna a propaganda irregular, mas inexistente possibilidade de imposição de
multa em razão de vedação constante no artigo 20, §5º, da Resolução TSE 23.610/2019.
Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.504/97, art. 37, §2º, II;
Resolução 23.610/19, art. 20.
(TRE-MG: RECURSO ELEITORAL nº060031779, Acórdão, Des. Miguel Angelo De Alvarenga
Lopes, Publicação: DJE - DJE, 11/03/2025).

Assim, diante da inexistência de elementos que autorizem a imposição da sanção cominatória e,
também, da impossibilidade normativa de imposição de multa, deve ser provido o recurso
eleitoral.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral de Valdir Aparecido dos
Santos, para o fim de reformar a sentença de Origem e julgar improcedente a Representação
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral.
É como voto.

Num. 44476836 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464324900000043420052
Número do documento: 25042811464324900000043420052
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:58:10

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600350-60.2024.6.16.0157 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: VALDIR
APARECIDO DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, VINICIUS DA SILVA
BORBA - PR31296-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025